Tribunal: TJDFT
Processo: 0724173-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724173-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA NUNES DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Sandra Nunes de Araujo em face do Distrito Federal, do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento Social - IADES, com vistas à concessão da segurança para que seja assegurado à Impetrante o direito de ser convocada para participar do processo de heteroidentificação no sistema de cotas para candidatos negros e pardos do concurso público para o cargo de “Auditor de Atividades Urbanas (COD 101 – Vigilância Sanitária)”. A Impetrante alega que se inscreveu no concurso público referido para concorrer a uma das vagas reservadas para candidato preto ou pardo. Sustenta que, ao ser divulgado o resultado preliminar dos candidatos aprovados, verificou-se que a banca “não inseriu a Impetrante na lista de candidatos negros e pardos - PNP, ou seja, dentro da lista dos 20% das vagas reservadas aos cotistas”. Afirma ter havido algum erro operacional em razão de ter constado o nome dela apenas na listagem geral de concorrentes e que, após busca pela via administrativa da correção do equívoco, não obteve sucesso. Assevera que obteve classificação na posição no 335 na lista geral de candidatos, ficando, assim, fora da lista de aprovados dentro do número de vagas. No entanto, caso tivesse sua inscrição reconhecida como candidata negra ou parda, sua classificação seria de no 41, dentro do número de vagas destinadas a cadastro de reserva para candidatos cotistas. Salienta, todavia, que sequer foi convocada para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros, o que a impossibilitou de participar das demais fases do concurso público. Aduz que “no próprio cadastro da banca examinadora a impetrante consta como parda e, nesse campo, o sistema nem deixa fazer modificações, ou seja, no cadastro da banca IADES a candidata é cotista parda e mesmo sem poder modificar esse campo, a banca ignorou e não considerou a inscrição da candidata como cotista”. Informa que o certame foi suspenso por decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, por intermédio da decisão no 2.177/2023, de 24/5/2023, todavia, aduz que a banca examinadora publicou edital com previsão de início de curso de formação para julho de 2023, fato que agrava a situação descrita nos autos, evidenciando a urgência do pedido liminar. Requer, liminarmente, que seja suspenso o ato, de forma a determinar às autoridades coatoras a convocação da Impetrante para participar do processo de heteroindetificação, de modo a obter a continuidade no concurso nas vagas destinadas às cotas reservadas a negros e pardos. Antes de apreciar o pedido liminar, determinei a prévia notificação das d. autoridades impetradas para prestarem informações (ID 48046975). As d. Autoridades Coatoras se manifestaram nos IDs 48787267 e 49275709. O Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, defende, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, por ser mero executor do certame, não dispondo de autonomia para rever atos ou decidir sobre situação já prevista no edital. No mérito, em suma, aduz que o pleito exposto na inicial acarretaria violação ao princípio da isonomia e que não cabe ao Poder Judiciário se pronunciar sobre mérito administrativo. Sustenta a inexistência de conduta ilícita e que o indeferimento da inscrição da Impetrante na condição de pessoa negra e parda se deu pelo motivo de a candidata não ter marcado a opção de concorrer às vagas reservadas aos cotistas, conforme espelho da sua ficha de cadastro realizada no ato da sua inscrição (ID 48787267). O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, por sua vez, em síntese, ressaltou que o Concurso Público para o provimento dos cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Carreira Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, regido pelo Edital Normativo no 001/2023-ATUB e alterações subsequentes, encontra-se suspenso por decisão do TCDF. Defende a inexistência de direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que não há cogitar da participação dela fora das premissas estabelecidas no edital. Nessa linha, assevera que o indeferimento da inscrição da Impetrante na condição de pessoa negra e parda se deu em razão de a candidata não ter marcado a opção de concorrer às vagas reservadas como pessoa negra ou parda, em não observância às regras contidas no edital mencionado, tampouco houve interposição de recurso no prazo ali previsto. Aduz, por fim, que o controle de um ato administrativo pelo Poder Judiciário está restrito ao exame de legalidade e constitucionalidade, configurando-se invasão da competência da Administração a análise de mérito (ID 49275709). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. No caso dos autos, não se evidenciam os requisitos autorizadores da concessão da liminar. A Impetrante se submeteu ao processo seletivo público para preenchimento das vagas para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária - Concurso Público ATUB – 01/02, da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (ID 48025162). Alega que, apesar de ter realizado a inscrição para concorrer a uma das vagas reservadas para candidatos pretos ou pardos, ao ser divulgado o resultado preliminar dos candidatos aprovados, verificou que a banca examinadora não teria inserido o nome dela na lista de candidatos às vagas reservadas aos cotistas. Todavia, conforme alegado pelas d. autoridades indicadas como coatoras, e comprovado pelo documento acostado ao ID 48787281 - pág. 3, a Impetrante, ao realizar a inscrição, não marcou a opção de “concorrer às vagas reservadas para pessoa negra”. Assim, observa-se que a candidata, ora Impetrante, não observou a previsão contida nos itens 5.4.4, 8.3 e 8.4 do edital do certame, in verbis: “5.4.4 As informações prestadas na inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o IADES do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher o formulário de forma completa. (...) 8.3 Para concorrer às vagas reservadas aos negros e negras, o candidato deverá, no ato da inscrição, autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (...) 8.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato” (disponível em: https://www.iades.com.br/inscricao/upload/318/20221118105331255.pdf - Acesso 25/7/2023) Ressalte-se que a simples informação “Parda” no campo Raça/Cor constante do cadastro da Impetrante perante a instituição realizadora do certame não possui o condão de afastar a regra contida no edital, uma vez que, como cediço, esse contém a normatização de regência do concurso público. Ressalte-se que, ainda que a Impetrante cogite de suposto “erro operacional” no registro de sua opção, tal contexto atrairia o entendimento de ser questionável inclusive se o direito invocado na impetração não demandaria produção de prova, procedimento incompatível com a via eleita. Acrescente-se que o certame se encontra suspenso por decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal desde 1o/6/2023 (https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=de56ce57), o que, em princípio, afasta a condição de urgência prevista na legislação referente ao mandamus. Portanto, inviável reconhecer a coexistência dos requisitos legais previstos na legislação específica para a concessão da medida urgente. Assim, indefiro o pedido de liminar. À d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator